Tribunal: TJPA
Processo: 0010037-37.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010037-37.2010.8.14.0401

APELANTE: EDMAR FRANKLIN SILVA DE MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DAS MAJORANTES. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Decisão em torno do artigo 397 do Código de Processo Penal tem por escopo evitar a continuidade de um processo quando faltam fundamentos para a acusação, encerrando-o de forma mais célere e justa. Suscitado algo a respeito pela defesa do apelante somente em memoriais finais, sem qualquer indicação concreta de prejuízo a ela, não há, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pelo princípio
pas de nullité sans grief
, como anular o processo da resposta escrita em diante.

02 – O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados pelas vítimas judicialmente, correlacionando-a com jurisprudência pátria. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

03 - É válido ressaltar que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

04 – “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

05 - Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, certo é o reconhecimento do concurso de pessoas.

06 - Recurso conhecido e improvido, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edmar Franklin Silva de Mesquita, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 5150303 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais voltam-se à nulidade processual, a partir da não manifestação acerca da possibilidade de absolvição sumária, e, subsidiariamente, à absolvição por insuficiência de provas, assim como ao decote das causas de aumento pelo uso de arma e concurso de pessoas (Num. 5150304 – Pág. 15 a 18).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 5150305 – Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5150307 – Pág. 2 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A decisão em torno do artigo 397 do Código de Processo Penal tem por escopo evitar a continuidade de um processo quando faltam fundamentos para a acusação
, encerrando-o de forma mais célere e justa.

Suscitado algo a respeito pela defesa do apelante somente em memoriais finais, sem qualquer indicação concreta de prejuízo a ela, não há, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pelo princípio
pas de nullité sans grief,
como anular o processo da resposta escrita em diante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 41, 297 E 648, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. O pedido de absolvição, na via do writ, implica o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 696.574/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/4/2022).

2. A decisão que recebe a denúncia (art. 396 do CPP) e a que rejeita o pedido de absolvição sumária (art. 397 do CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (AgRg no RHC n. 167.765/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2022).

3. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020).

4. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 822.613/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise de mérito.

03 - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DO DECOTE DAS MAJORANTES

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(Num. 5150303 - Pág. 4 a 9):

A materialidade e a autoria do crime objeto da denúncia estão fartamente comprovadas nos autos, diante das provas produzidas durante a instrução criminal.

Consta nos autos depoimento das vítimas, as quais descreveram o modus operandi do crime denunciado, tendo detalhado qual foi a participação do denunciado no fato.

Camila Sampaio Queiroz, vítima, relatou que no dia dos fatos estava saindo da casa de sua cunhada juntamente com o seu noivo, Marcos, em direção ao carro de sua mãe, momento no qual dois homens armados, em que um era mais velho e de estatura baixa e outro era alto e magro, desceram de um taxi e os abordaram. Que, primeiramente, pegaram os pertences de seu noivo e depois os seus pertences. Que entraram no carro e o levaram. Que no taxi que os trouxe havia uma terceira pessoa, não identificada, que ficou dando apoio. Que o taxi os acompanhou durante a fuga. Que viu a arma de cor preta na mão do homem mais velho. Que a arma foi apontada para si no momento da abordagem. Que o veículo foi encontrado uma semana após o fato e restituído. Que o veículo estava com marcas de tiro. Que somente seu noivo fez o reconhecimento dos assaltantes em sede policial.

Marcos Marçal Rodrigues, também vítima, relatou que no dia dos fatos estava saindo da casa da cunhada de sua noiva em direção ao carro da Maria quando um taxi modelo Corsa se aproximou. Que dele saíram dois indivíduos que abordaram a vítima e apontaram a arma para sua barriga. Que pegaram seus pertences e de Camila e entraram no carro de propriedade da Maria e fugiram junto com o táxi que estava de apoio. Que os dois homens estavam armados com pistolas, uma preta e outra prata. Que um era baixo, pardo e mais velho, aproximadamente com 40 anos de idade e o outro era magro, branco e alto e estava de boné. Que o homem mais velho que foi dirigindo o veículo. Que o veículo foi encontrado uma semana após o fato e restituído. Que o veículo estava com marcas de tiro. Reconheceu os acusados, em sede policial, com o sendo os assaltantes, uma semana após o fato. Em Juízo reconheceu o acusado EDMAR.

Sobre o valor probatório do depoimento das vítimas, cito entendimento:

(...)

O interrogatório não foi realizado face à revelia do acusado.

Diante das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à prática do crime pelo acusado, que foi reconhecido pela vítima como um dos agentes que cometeu o crime no dia dos fatos, descrevendo a conduta deste com riqueza de detalhes e sem contradições entre si.

Em relação à consumação do crime de roubo, é entendimento pacífico que, para que esta ocorra, basta que o objeto subtraído esteja na posse indevida de outrem, ainda que efêmera, o que, no caso, indubitavelmente, ocorreu, eis que os produtos do crime foram, em parte, posteriormente recuperados permanecendo as vítimas em prejuízo patrimonial.

Nesse sentido, cito entendimento do STJ acerca da consumação do crime de roubo:

(...)

Comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo pelo acusado, analiso a hipótese de majoração prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, pelo uso de arma.

Recente alteração legislativa promovida no Código Penal Brasileiro pela Lei nº 13.654/2018 revogou a majorante prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do referido Código, passando apenas a considerar a arma de fogo como nova hipótese de majoração, agora prevista no §2º-A, I, do mencionado artigo. Contudo, como se trata de uma alteração legislativa posterior à data dos fatos, permanece a aplicação do texto anterior, uma vez que menos gravoso ao réu, e a atual majorante aumenta a pena em dois terços.

De acordo com os fatos narrados na exordial, da análise do depoimento das vítimas, depreende-se que houve a utilização de arma de fogo que estava em poder do acusado, para fins de exercer a grave ameaça que caracteriza o tipo penal. Referido objeto não foi apreendido, o que tornou impossível a perícia no artefato, entretanto, ainda assim, resta comprovada a sua utilização, com base nas demais provas constantes nos autos. Nesse sentido, a Jurisprudência entende:

(...)

Resta, portanto, comprovada a hipótese de majoração prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, pelo uso de arma de fogo.

Em relação à qualificadora do concurso de pessoas, entendo que esta restou comprovada, tendo os acusados agido em conjunto, considerando o depoimento das vítimas, que foram uníssonas em descrever o modus operandi do crime, além do reconhecimento da vítima Marcos. Assim, está plenamente comprovado o concurso de agente como majorante do crime de roubo. O entendimento do STJ segue transcrito:

(...)

Diante desses argumentos, restam os fatos descritos na denúncia comprovados, tendo o denunciado incorrido nas penas previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados pelas vítimas judicialmente, correlacionando-a com jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

É válido ressaltar que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correlatas.

É bem verdade que não houve,
in casu
, a apreensão de arma de fogo, mas é preciso lembrar o já sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Ademais, demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, certo é o reconhecimento do concurso de pessoas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo.

2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida".

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, deixo de acolher as aludidas teses do presente apelo.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária a correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024